Tribunal: TJBA
Processo: 0539048-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539048-03.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNIRA ABUD MENEZES e outros (18) Advogado(s): JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DIFERENÇAS DE URV (11,98%). PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE PARCIAL DE ACORDOS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de servidores da Câmara Municipal de Salvador ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, relativas ao período de março de 1994 a junho de 2002, bem como condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais. O recurso busca o afastamento da prescrição, o reconhecimento da nulidade parcial da Resolução nº 1.929/2009 e dos acordos administrativos dela decorrentes, e a condenação dos réus ao pagamento do percentual de 11,98%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Câmara Municipal de Salvador possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a edição da Resolução nº 1.929/2009 configurou renúncia tácita à prescrição da pretensão relativa às diferenças de URV; e (iii) determinar a validade das cláusulas dos acordos administrativos que restringiram o acesso ao Poder Judiciário e limitaram o pagamento das parcelas reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Câmara Municipal de Salvador detém personalidade judiciária para atuar em juízo na defesa de seus interesses institucionais, inclusive quanto à remuneração de seus servidores e à validade de atos administrativos por ela editados, conforme a Súmula 525 do STJ. A edição da Resolução nº 1.929/2009 constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito às diferenças de URV, comportamento incompatível com a alegação de prescrição e caracterizador de renúncia tácita, nos termos do art. 191 do Código Civil. O reconhecimento administrativo do erro material na conversão da URV não se confunde com mera mudança de orientação jurídica, afastando a incidência do Tema 1.109 do STJ. A renúncia tácita à prescrição, ocorrida após o decurso integral do prazo, faz surgir novo prazo prescricional quinquenal em sua integralidade, contado da publicação da Resolução nº 1.929/2009. O direito às diferenças de URV no percentual de 11,98% é pacificado para servidores que percebiam vencimentos antes do final do mês, nos termos da Lei nº 8.880/1994 e da ADI 1.797-0/PE. Não se comprova coação moral apta a invalidar integralmente os acordos administrativos firmados, mas são nulas as cláusulas que impõem renúncia ao direito de ação e restringem o acesso ao Poder Judiciário, por violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O reconhecimento administrativo do débito abrange todo o período desde março de 1994, sendo inválida a limitação administrativa do pagamento apenas a período posterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A edição de ato administrativo que reconhece direito pretérito configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. O reconhecimento administrativo do erro na conversão da URV afasta a incidência do Tema 1.109 do STJ. Cláusulas de acordo que restringem o acesso ao Poder Judiciário são nulas por violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 168; CC, art. 191; Lei nº 8.880/1994; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 1.013, § 3º, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.797-0/PE; STJ, Súmula 525; STJ, REsp nº 1.996.926; STJ, AgInt no AREsp nº 2.441.631/MA; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.023.087/SC; TJBA, Apelação nº 0539840-54.2014.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0539048-03.2014.8.05.0001, tendo como parte Apelantes MUNIRA ABUD MENEZES e OUTROS e Apelados MUNICÍPIO DE SALVADOR e CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA